Tribunal: TCU
Processo: 021.007/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 75/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 659450, função null, que teve como objeto RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DE VIAS URBANAS E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES, NO MUNICIPIO DE ITAQUI/RS. (no da TCE no sistema: 2537/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 178/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Gil Marques Filho e Terraplanagem e Transportes Missões Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 659450, firmado com o município de Itaqui/RS, e que tinha por objeto a recuperação de estradas vicinais, de vias urbanas e recuperação de casas populares. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022) ; Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos , no intervalo entre a Informação Técnica 171/2011 - GSM, 2/6/2011 (peça 49) e o Relatório de Visita Técnica 31/2014 - HC, de 19/9/2014 (peça 53) , bem como o intervalo entre a Análise Técnica 297/2014-AK /DRR, de 12/1/2015 (peça 55) e o Parecer Conclusivo 3/2020/COA (MDR) /CGEA (MDR) /DOP (MDR) /SEDEC (MDR) , de 6/1/2020 , sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU) ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 021.007/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gil Marques Filho (XXX.750.620-XX) ; Terraplanagem e Transportes Missoes Ltda (10.472.806/0001-36) . 1.2. Órgão: Município de Itaqui/RS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.